Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735573-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO RICARDO VERAS MATIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RICARDO VERAS MATIAS, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 330, 331 e 344, todos do Código Penal (ameaça, desobediência, desacato e coação no curso do processo), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Alega que o paciente foi denunciado em 29/06/2021 e está desde então aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual está designada para 11/11/2021. Afirma que, com a pandemia, as audiências passaram a ser virtuais e o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a sua realização por meio de videoconferência, determinando, por meio da Resolução no 329/2020, que “a audiência somente não será realizada por videoconferência em razão de impossibilidade técnica ou instrumental, enquanto durar o estado de calamidade decorrente da pandemia”, além de determinar a observância das garantias do processo penal, tendo este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 25/2021, determinado a suspensão das audiências presenciais. Sustenta que, ainda assim, a autoridade coatora determinou, por simples ofício, o retorno generalizado das audiências presenciais, mesmo sem mudança no posicionamento do TJDFT, salvo para os réus presos, que deverão se submeter a um regime híbrido de audiência. Afirma que “enquanto as audiências para os réus presos são marcadas com link de acesso a videoconferência, os mandados de intimação das demais pessoas (vítimas e testemunhas) determina seu comparecimento presencial”, o que afronta a norma administrativa e o direito do réu de estar presente no seu interrogatório e julgamento, e diz que, “se a audiência será presencial, então o deve ser para todos”, de forma que, privar o paciente da participação física, enquanto todos têm assegurada essa possibilidade, viola os princípios da oralidade e da autodefesa. Argumenta que a Portaria Conjunta n. 25, de 30/03/2021, deste Tribunal, estabelece que a possibilidade de realização de audiências presenciais é excepcional e deve ser precedida de decisão fundamentada no caso concreto, o que não ocorreu no caso do paciente, pois “a simples alegação de que existem muitos processos aguardando a designação de audiência não diz respeito a qualquer peculiaridade do caso concreto, mas tão somente à organização da Vara”, aduzindo, ainda, que a maioria da Varas Criminais possui muitos processos aguardando audiência, de forma que nada há de excepcional para justificar a não aplicação da referida Portaria. Alega que o magistrado determinou, de maneira generalizada, que as audiências voltarão a ser realizadas de forma presencial ou híbrida, por ofício datado de 27/10/2021, com apenas 10 dias de antecedência da mudança do regime de trabalho, asseverando que as alterações repentinas causam prejuízo ao paciente, ressaltando que “o maior prejuízo encontra-se na determinação de que o acusado preso não será escoltado, ou seja, deverá permanecer em uma pequena tela de vídeo enquanto todos os demais se reúnem fisicamente para decidir seu destino”. Sustenta, ainda, que não há previsão legal de audiência híbrida, principalmente quando o réu está preso na mesma circunscrição, sendo que a audiência, ou é presencial ou por meio de videoconferência, e argumenta que “se o e. magistrado entende que as condições epidemiológicas atuais já permitem a realização de audiências presenciais com segurança, não existe razão para não ser solicitada a escolta do paciente”. Argumenta, ainda, que não há previsão legal de audiência híbrida, principalmente quando o réu está preso na mesma circunscrição, sendo que a audiência ou é presencial ou por videoconferência, e argumenta que “se o e. magistrado entende que as condições epidemiológicas atuais já permitem a realização de audiências presenciais com segurança, não existe razão para não ser solicitada a escolta do paciente”. Argumenta que o direito de participar fisicamente decorre de tratados internacionais, do devido processo legal e “não pode ser admitida a argumentação de que a presença do réu estaria garantida por meio da videoconferência e que, portanto, não haveria prejuízo na realização do ato. Na realidade, o prejuízo decorre do fato de que a acusação, a vítima e suas testemunhas poderão ter contato direto e físico com o julgador, enquanto o acusado terá de se defender e expor sua individualidade por meio de uma tela”. Assevera que o art. 185 do Código de Processo Penal excepciona e determina a audiência por meio de videoconferência em razão de gravíssima questão de ordem pública, como a pandemia, a qual deve considerada para todas as partes do processo, afirmando que “não é coerente que algumas partes possam comparecer e exercer seu convencimento sobre o magistrado, sem qualquer empecilho de ordem pública, enquanto o acusado deve fazê-lo por meio de uma ‘telinha’ em situação de manifesta desvantagem processual.” Diz, ainda, que, no caso concreto, o magistrado sequer solicitou a escolta do paciente, não tendo ocorrido negativa de apresentação, de forma que “o magistrado coator simplesmente entendeu que seria ‘conveniente’ que o réu não fosse trazido a sua presença”, asseverando, ainda, que o Juiz quer se livrar da presença física do acusado preso, mas é sua obrigação trabalhar com presos, de forma que, “se não se sente confortável, deve procurar atribuição diversa”. Afirma que é ilegal a marcação de audiência presencial sem a presença física do paciente, porque viola a legalidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal e oralidade. Por fim, requer a concessão liminar da ordem, para determinar à autoridade coatora que proceda à apresentação física do paciente na audiência, marcada para o dia 11/11/2021, em igualdade com os demais participantes do processo. Subsidiariamente, pleiteia a redesignação da audiência para data próxima, em que for possível a apresentação do réu ou, ainda, o retorno à realização das audiências exclusivamente virtuais para os réus presos. No mérito, requer a confirmação da ordem, para que seja assegurado ao réu o mesmo direito da presença física assegurado à vítima, às testemunhas e à acusação (ID 30501667). É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que se encontra em vigor Portaria deste Tribunal de Justiça que determinou a realização de audiências por meio de videoconferência, porém, o Juízo está determinando, por meio de simples ofício, que apenas o réu preso seja ouvido nesse formato, enquanto as testemunhas e vítimas foram intimadas para comparecer presencialmente, para a audiência designada para o dia 11/11/2021. Segundo consta dos autos, a audiência de instrução e julgamento do paciente foi marcada para o dia 11/11/2021, por videoconferência, por meio do Sistema Microsoft Teams, consoante certidão de 22/09/2021 (p. 18), tendo sido a impetrante intimada no mesmo dia (p. 20). Posteriormente, em 27/10/2021, o Juízo de origem encaminhou o Ofício n. 1036/2021/VCSOB, para os Promotores de Justiça e Defensores Públicos de Sobradinho/DF, nos seguintes termos: “Senhores Promotores e Defensores, Considerando as disposições contidas no artigo 1o, § 2o, da Portaria Conjunta 25/21 TJDFT; Considerando a elevada quantidade de processos aguardando a designação de audiências; Considerando as várias redesignações em virtude de dificuldade pelas partes/ testemunhas/vítima para acessar a sala virtual, bem como atrasos na realização dos atos pelo referido motivo; Considerando a impossibilidade de realização de audiências no turno matutino, em virtude do número insuficiente de Defensores Públicos para atender a demanda, conforme informado pelo Ilustre Senhor Defensor Público Coordenador do Núcleo de Sobradinho; e Considerando o Princípio da Razoável duração do processo. Informo a Vossas Senhorias que as audiências de réus soltos voltarão a ser realizadas, excepcionalmente, a partir do dia 08/11/2021, de forma presencial e híbrida, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social. As audiências referentes a réus presos e testemunhas/vítimas/réus residentes em outra unidade da federação serão realizadas de forma híbrida, devendo as pessoas residentes no Distrito Federal comparecerem ao ato presencialmente e aquelas virtualmente. Atenciosamente, José Roberto Moraes Marques Juiz de Direito” Consoante se observa do referido ofício, o Juízo de origem, considerando a elevada quantidade de processos aguardando designação de audiências, bem como as várias redesignações, em face da dificuldade de acesso à sala virtual para as partes, testemunhas e vítimas, ocasionando atraso na realização dos atos, e, ainda, a impossibilidade da realização de audiências no turno matutino, em face do número insuficiente de Defensores Públicos, determinou que as audiências relativas a réus presos, como o paciente, serão realizadas de forma híbrida. Conquanto, na espécie, a insurgência da Defensoria Pública devesse ter sido formulada em sede de Reclamação, em face do apontado erro de procedimento, nos termos do art. 232 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, já que não se vislumbra, no caso, nenhuma afronta à liberdade de ir e vir do paciente, por ato da autoridade apontada como coatora, não vislumbro nenhum prejuízo à Defesa, a realização da audiência na forma determinada pelo Juízo de origem. Somente para o fim de elucidação, registre-se que a realização de audiência por meio de videoconferência foi autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 329, de 30/07/2020, que, em seu art. 2o, dispôs que: “Será permitida a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência pela plataforma digital disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta similar, conforme previsão expressa contida no art. 6o, § 2o, da Resolução CNJ no 314/2020”, pela qual determinou as regras a serem observadas, a partir de seu art. 3o e seguintes, não havendo vedação à realização do ato presencial. No âmbito deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a Portaria Conjunta no 72/2020, em seu art. 2o, autorizou o retorno gradual das audiências presenciais, a partir do dia 03/08/2020: Art. 2o A partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, bem como aquelas envolvendo adolescentes internados e de justificação em caso de descumprimento de medida socioeducativa. Por sua vez, a Portaria Conjunta no 25/2021 manteve suspensas as audiências presenciais, mas possibilitou a sua realização, em caráter excepcional, consoante se verifica em seu art. 1o, § 2o: Art. 1o Manter suspensos o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores permanecerão, preferencialmente, em regime de teletrabalho. § 2o Os magistrados poderão, na análise do caso concreto, decidir sobre a necessidade de realização de audiências presenciais, em caráter excepcional, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social e as regras de acesso estabelecidas na Portaria Conjunta 78 de 6 de julho de 2020. Essa é uma exceção à regra, da qual o Juízo se utilizou, com a necessária fundamentação, pelos motivos expostos no ofício colacionado alhures, e que não causa qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que a apresentação do réu na forma virtual e em tempo real não constitui óbice às garantias fundamentais do processo. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “também na forma virtual, as relações entre as partes, os depoentes e o juiz ocorrem em tempo real e os advogados podem assistir seus clientes, inclusive reunidos no próprio escritório profissional. Nesse contexto, não se verifica em que medida a audiência de instrução realizada por meio tecnológico é óbice às garantias fundamentais do processo. Nulidade do ato judicial não verificada” (RHC 150.203/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Nesse sentido, a Portaria Conjunta n. 52, de 08/05/2020, desse Tribunal de Justiça, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência, no primeiro e segundo graus de jurisdição, durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu artigo 2o, que “as audiências em primeiro grau de jurisdição (...) poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência”, a evidenciar, portanto, que a presença da parte, em tempo real e por videoconferência, é equiparada à presença física. Ademais, ainda que se possa cogitar que a presença do réu, por videoconferência realizada do presídio, possa ser sugestiva às testemunhas e à vítima, o fato é que, ainda que ele fosse conduzido fisicamente ao Juízo, o seria mediante escolta policial e, se necessário, mediante o uso de algemas, nos termos da Súmula Vinculante n. 11, do Supremo Tribunal Federal, de forma que tal situação não impediria eventual sugestionamento. Assim, por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa do acusado, entendo que a designação da audiência, nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem, ou seja, presencialmente para as testemunhas e a vítima, em face das dificuldades de acesso apontadas pelo Juízo, e por videoconferência para o réu, mostra-se viável e não ofende aos postulados do devido processo legal, não se vislumbrando qualquer impedimento para sua realização na forma de videoconferência, já que equiparada à audiência presencial. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021 18:38:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator